Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1721/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.602/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ethiene Karoly Brasil (XXX.723.440-XX); Ivanete Bomfim (XXX.969.870-XX); Marcia Maria de Azevedo Magalhaes (XXX.242.024-XX); Maria D Alva Cancella Filardi (XXX.432.496-XX); Tatiana do Socorro dos Santos Monteiro (XXX.917.562-XX); Weruska Costa de Oliveira (XXX.615.328-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Ivanildo Pereira Magalhaes (Ato 35396/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.1. para o ato de pensão militar de Ivanildo Pereira Magalhaes, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Márcia Maria de Azevedo Magalhães acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. o benefício pensional de Jose Valdo Silva de Oliveira (ato 40507/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.1. para o ato de Pensão militar de Jose Valdo Silva de Oliveira, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Weruska Costa de Oliveira acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. o benefício pensional de Paulo Roberto de Abreu Monteiro (ato 34829/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Ayrton Carlos Brasil (ato 40843/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Enilton de Souza Filardi (ato 44933/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.